Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ – INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS PAGAS NOS PERÍODOS DE FÉRIAS DOS ANOS DE 2014 E 2015 – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEMA 531 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que "é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB).
“Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
2. A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg Resp 982.618/RJ).
3. A parte autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda, pretendendo que o Distrito Federal se abstivesse de realizar os descontos referentes à restituição de quantias recebidas a título de Indenização de Atividades Externas em período em que se encontrava de férias nos anos de 2014 e 2015. Esclareceu que todos os demais servidores de mesma carreira e igualdade de condições também receberam o pagamento da referida indenização.
4. No presente caso não restou demonstrado que o servidor tenha concorrido para a ocorrência do erro ou agido de má-fé no recebimento das parcelas. Ao contrário, foi a Administração Pública que cometeu o equívoco ao proceder ao pagamento do da indenização de atividades externas e dezenas de servidores em igualdade de condições. Além disso, não obstante o princípio da autotutela, que confere à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, não é cabível o desconto de verbas alimentícias recebidas de boa-fé pelo servidor, se o pagamento decorreu de erro ou de equivocada aplicação da legislação pela Administração.
5. Como o servidor recebeu de boa fé a indenização de atividades externas e como ela tem inegável caráter alimentício, não é admissível a repetição dos valores pagos a esse título.
6. No mesmo sentido: Acórdão n. 1415967, 07110563720218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022; acórdão n. 1432926, 07112772020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022; Acórdão 1434334, 07095624020218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022.
7. Destaca-se que a presente ação foi distribuída em 06/03/2021, tendo sido suspensa em 08/03/2021 (decisão de ID 37772611). Os acórdãos que fixaram o Tema no 1.009 do STJ foram publicados em 19/05/2021 (REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), tendo sido estabelecido que seus efeitos somente alcançariam ações distribuídas após a sua publicação (modulação de efeitos), o que afasta a sua aplicação ao presente caso.
“Tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
“Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover descontos nos vencimentos da parte autora, referentes à restituição dos valores de indenização de atividades externas pagas no período de férias dos anos de 2014 e 2015, bem como a restituir os valores eventualmente descontados na sua folha de pagamento durante o trâmite processual.
9. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.